Tribunal: TJPA
Processo: 0002082-36.2018.8.14.0057
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-02-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002082-36.2018.8.14.0057

APELANTE: MARIA ARLINDA DA CRUZ FRANCA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO PENAL – ART. 33, DA LEI N.° 11.343/06 – TRÁFICO DE DROGAS –

01)

ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
– INVIABILIDADE.

Não há que se falar em absolvição do apelante por insuficiência de provas, pois o exame dos autos demonstra a existência de provas suficientes para caracterizar a presença da autoria e materialidade do delito, previsto no art. 33, da Lei n.° 11.343/06. Precedentes colacionados.

02) APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO NO PATAMAR MÁXIMO DE 2/3
– IMPOSSIBILIDADE
. Inviável o acolhimento do pleito, que busca a aplicação do patamar máximo de 2/3 (dois terços), conforme disposto no §4°, art. 33, da Lei n.° 11.343/06,

pois a decisão do juízo
a quo
que fixou patamar menor do que aquele requerido pelo recorrente, isto é, 1/6 (um sexto), está adequadamente fundamentada, diante a natureza da substância entorpecente apreendida, neste caso, “cocaína”, de alto poder viciante e até pela quantidade de drogas encontrada, que recomenda a aplicação da menor fração prevista na legislação em vigor, bem como sua manutenção. Precedente colacionado;

03)
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 2ª Turma de Direito Penal, na Sessão de Julgamento do Plenário Virtual, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto.

RELATÓRIO

MARIA ARLINDA DA CRUZ FRANÇA
,

por meio de advogados particulares, interpôs a presente apelação, face a sentença proferida pelo Juízo de Direito da

Comarca de Santa Maria do Pará.

Consta na denúncia que no dia 04/04/2018, por volta de 08h00 da manhã, no curso da operação denominada “Xeque-Mate”, policiais militares, tendo como objetivo o cumprimento de ordem judicial de busca e apreensão, dirigiram-se até a residência da acusada Maria Arlinda da Cruz França, conhecida pela alcunha de “Nani”, localizada na Rua Manoel Pinho, município de Santa Maria do Pará.

Infere-se da inicial, que a acusada já havia sido presa por envolvimento com o tráfico de drogas e a polícia tinha conhecimento que na residência da denunciada funcionava uma boca de fumo, conhecida por “Boca da Nani”.

Registrou a acusação, que quando do cumprimento do mandando de busca e apreensão no local, os policiais perceberam que no quintal da residência havia sinais de que a terra havia sido remexida. Ao inspecionarem o local, os policiais encontraram 12 (doze) “petecas” de “cocaína” em tamanhos diversos.

A substância entorpecente foi apreendida e a proprietária do imóvel foi presa e autuada em flagrante delito.

Por tais fatos, a acusada foi denunciada pelo crime descrito no art. 33, da Lei n.° 11.343/06.

Transcorrida a instrução, o juízo singular julgou procedente a denúncia e condenou Maria Arlinda da Cruz França,
nas sanções punitivas previstas no art. 33, da Lei
n.° 11.343/06,

à pena definitiva de 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto e 416 (quatrocentos e dezesseis) dias-multa.

Inconformada, interpôs o presente recurso postulando por sua absolvição por insuficiência de provas.

Subsidiariamente, requer a aplicação do redutor máximo do benefício previsto no art. 33, §4°, da Lei n.° 11.343/06, qual seja, 2/3, (dois terços) ou que ao menos seja aplicado um redutor maior do que aquele determinado na r. sentença, e por consequência alterando-se o regime de cumprimento de pena para o regime aberto.

Embora intimado pelo juízo singular, por duas vezes, o Ministério Público atuante na Comarca de Santa Maria do Pará, quedou-se inerte, não apresentando contrarrazões ao recurso interposto, conforme resta consignado na certidão de ID 12897141.

À Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo conhecimento e o desprovimento do recurso.

É o relatório.

À revisão necessária, com pretensão de inclusão em pauta junto ao plenário virtual.

VOTO

Satisfeitos os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir o voto.

01) PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

Requer a apelante sua absolvição por insuficiência de provas, quanto a prática do crime previsto no art. 33, da Lei n.° 11.343/06.

No entanto, inviável o acolhimento do pedido apresentado pela apelante.

A materialidade do crime de tráfico está comprovada, por meio do auto de apreensão e apresentação de objeto

(ID 7049350), quando foram apreendidas pelas polícias civil e militar 12 (doze) petecas de “cocaína”, de tamanhos variados, dívidas em 03 (três) sacos plásticos de cores diversas, contendo, um deles, 02 (duas) pedras grandes e outros dois sacos, respectivamente com 09 (nove) petecas e outro embrulho plástico com uma peteca de “cocaína”.

De acordo com os laudos de constatação provisório de substância entorpecente (ID 7049350), e toxicológico definitivo (ID 7049351), as drogas que eram mantidas em depósito pela apelante, tratavam-se da substância química vulgarmente conhecida por “cocaína”.

Igualmente, resta incontroversa a autoria do delito previsto, conforme esclarecido em juízo pelos policiais Idoeni Siqueira Tavares, Elson de Oliveira Bastos, Marcos Augusto Ferreira da Cruz, que participaram do cumprimento do mandado de busca e apreensão e da prisão em flagrante delito da apelante.

Em síntese, declararam os policiais que a polícia civil do Estado do Pará, passou a realizar no município de Santa Maria do Pará, o levantamento dos locais em que existiam pontos de venda de substâncias entorpecentes, vulgarmente conhecidos como “bocas de fumo”. Após a coleta de tais informações preliminares, descobriu-se que a apelante Maria Arlinda da Cruz França estaria envolvida no comércio de drogas, e, diante de tais circunstâncias a polícia judiciária representou pela busca e apreensão no imóvel em que residia a recorrente.

Expedido o mandado judicial de busca e apreensão (ID 7049350), policiais civis e militares, ingressaram no imóvel da apelante e após buscas no local, encontraram, escondidas no quintal, enterradas em uma lata de leite em pó, 12 (doze) petecas de “cocaína”, entorpecentes que já estavam fracionados e embalados, todos destinados ao comércio ilegal.

Por fim, registraram os policiais que já existiam informações que de que a apelante já estava envolvida há bastante tempo no comércio ilegal de substâncias entorpecentes sem autorização ou em desacordo com a lei.

Com efeito, os depoimentos prestados pelos policiais não deixam dúvidas quanto à prática do crime de tráfico de drogas, pois os entorpecentes estavam sendo mantidos em depósito pela apelante, bem como pela quantidade e forma de acondicionamento das drogas, que, destaque-se, estavam prontas para comércio, circunstâncias, que, portanto, impedem o acolhimento do pleito absolutório por insuficiência de provas.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. AUTORIA, MATERIALIDADE E TIPICIDADE COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILDADE. FINALIDADE MERCANTIL EVIDENCIADA.
CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. ANÁLISE PARCIALMENTE INADEQUADA. REGIME PRISIONAL. ABRANDAMENTO. SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE.
1. Diante da comprovação de que a droga pertencia ao réu e tinha finalidade mercantil, pelos depoimentos dos policiais, imperiosa é a manutenção da condenação pelo crime de tráfico de drogas, tornando inviável a absolvição ou a desclassificação para o uso de drogas.
2. Incumbe à instância revisora corrigir equívoco na análise de algumas das circunstâncias judiciais. 3. Fixada pena superior a 04 (quatro) anos de reclusão ao agente portador de duas reincidências, inviável o abrandamento para os regimes semiaberto/aberto ou a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. (TJMG - APR: 00003810520238130312, Relator: Des.(a) Dirceu Walace Baroni, Data de Julgamento: 09/11/2023, 8ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 10/11/2023).

De resto, embora as testemunhas sejam policiais civis e militares, responsáveis pela prisão em flagrante da apelante, o testemunho por eles apresentado possui o mesmo valor probatório de outras provas, exceto quando apresentam algum interesse nas investigações, o que, como claramente demonstrado não se vislumbra na espécie.

Logo, a condição destes não lhes retira a eficácia das declarações prestadas em Juízo, sobretudo, quando se mostram em harmonia com os demais elementos de provas, fatos e circunstâncias dispostos nos autos processuais.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS. INVASÃO DE DOMICÍILIO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. VIA ELEITA INADEQUADA. INCIDÊNCIA DO REDUTOR PREVISTO NO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/06. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. O comparecimento dos policiais no local do flagrante foi precedido de informações prévias, averiguações preliminares e fuga de suspeitos do local onde foi franqueada a entrada aos militares por Mateus, tendo sido encontrados 371kg de maconha e balança de precisão utilizada no fracionamento da droga, o que denota justa causa para a atuação dos policiais, cujos atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando seus depoimentos mostram-se coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos.
2. A Corte estadual negou a aplicação do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas com base nas circunstâncias do fato delituoso, as quais evidenciaram que o réu estava se dedicando ao tráfico de drogas. 3. Para se desconstituir a conclusão da Corte de origem, nos moldes pleiteados pela defesa, seria necessário o exame aprofundado do conjunto fático-probatório, inviável em habeas corpus. 4. Agravo regimental desprovido. (
AgRg no HC n. 794.804/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 9/6/2023
.)

Por tais motivos,
inviável acolher o pleito absolutório apresentado pela apelante.

02) APLICAÇÃO DO REDUTOR MÁXIMO DE PENA PARA O TRÁFICO PRIVILEGIADO.

Por fim, postula a apelante pela aplicação do redutor máximo do benefício previsto no art. 33, §4°, da Lei n.° 11.343/06, isto é, 2/3, (dois terços) ou que seja aplicado um redutor maior do que aquele determinado na r. sentença, e por consequência alterando-se o regime de cumprimento de pena para o regime aberto.

Compulsando os autos, verifica-se que o juízo sentenciante reconheceu e aplicou a causa especial de diminuição de pena, que trata do tráfico privilegiado, reduzindo a pena a ela imposta no patamar 1/6, (um sexto), apresentando os seguintes fundamentos:

“
Nos autos não há prova de que a acusada se dedique a atividades criminosas, não há condenação prévia pelo crime de tráfico de drogas, nem indícios de que integre organização criminosa ou mesmo seja de alta periculosidade, fazendo jus a causa de diminuição de pena, prevista no §4°, do art. 33, da Lei n.° 11.343/06”.

“Considerando as circunstâncias do caso, especialmente quanto a natureza da droga apreendida, reduzo a pena-base na fração de 1/6 (um sexto) alcançando o patamar de 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 416 (quatrocentos e dezesseis) dias-multa, em consonância com o que disposto no art. 42 da Lei de Drogas
”.

No caso,
verifica-se que a recorrente faz
jus
ao reconhecimento e aplicação da referida
benesse
, pois preenche
cumulativamente os requisitos previstos na lei, ou seja, é ré primaria, possuidora de bons antecedentes criminais, não se dedica a atividades criminosas e nem integra organização criminosa.

No entanto, inviável o acolhimento do pedido formulado pela apelante, que busca a aplicação do patamar máximo de 2/3 (dois terços), conforme disposto no §4°, art. 33, da Lei n.° 11.343/06, uma vez que a decisão do juízo singular que aplicou patamar menor do que aquele por ela requerido, está adequadamente fundamentada, considerando a natureza da substância entorpecente apreendida, neste caso, “cocaína”, de alto poder viciante, que estava sendo mantida em depósito, enterrada no quintal da residência em que estava a apelante e até mesmo pela e a quantidade de drogas encontrada pela autoridade policial, o que recomenda a aplicação da menor fração prevista na legislação em vigor, bem como a sua manutenção.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DA PENA. ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. ESCOLHA DA FRAÇÃO. QUANTIDADE DE DROGAS APREENDIDAS. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES
. PENA SUPERIOR A 4 ANOS E INFERIOR A 8 ANOS. REGIME FECHADO. POSSIBILIDADE. QUANTIDADE E VARIEDADE DE DROGAS APREENDIDAS. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Para aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, o condenado deve preencher, cumulativamente, todos os requisitos legais, quais sejam, ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas nem integrar organização criminosa, podendo a reprimenda ser reduzida de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços),
a depender das circunstâncias do caso concreto
.
2. Quanto ao critério de escolha da fração redutora, a quantidade, a natureza e a variedade das drogas constituem fundamento idôneo para justificar a fixação da minorante do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, em patamar inferior ao máximo legal. Precedentes.
3. Quanto ao regime, não obstante o quantum da pena aplicada seja compatível com a fixação do semiaberto, verifico que a quantidade e natureza da droga apreendida, que inclusive justificaram a modulação do redutor do tráfico privilegiado, autorizam a fixação de regime prisional mais gravoso, para a prevenção e a repressão do delito perpetrado, nos moldes do art. 33, § 3º, do Código Penal e art. 42 da Lei de Drogas. 4. Tendo a reprimenda final superado 4 anos de reclusão, descabida a substituição da pena corpórea por restritiva de direitos. 5. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n. 846.115/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
12/9/2023, DJe de 18/9/2023
.)

Ante o exposto, acompanhando o parecer da Procuradoria de Justiça e pelos fundamentos do voto,
CONHEÇO
do recurso e a ele
NEGO

provimento
, nos exatos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Desembargadora

MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora

Belém, 27/02/2024